Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS n.o 32.159/97. IRDR 21. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal, da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, acrescidas de correção monetária e juros. Referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020.
3. De outro lado, em consulta ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego, verifica-se que o SINDFAZ/DF somente foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015, de modo que, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, o exequente e a sua categoria eram representados pelo SINDIRETA/DF.
4. Logo, a questão subjacente não implica o sobrestamento decorrente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar o prosseguimento regular à execução.